Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721322-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: ALOÍSIO ALVES DE MATTOS E SILMARA DE ALMEIDA GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor. II - Agravo de instrumento desprovido. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 49-A, 50 e 1.016, todos do Código Civil colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, ressalta que não estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica. Alega, ainda, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, aduzindo ilegitimidade da insurgente para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica; b) artigo 134, § 4o, do CPC, sustentando ausência dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711 (ID 55188205). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional não merece ser admitido, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à suposta ofensa ao artigo 134, § 4o, do CPC, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica quando esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ, OAB/BA 25.711 (ID 55188205). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020